Tribunal: TJDFT
Processo: 0004426-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004426-41.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela parte autora com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal (Acórdão 1253588). O recurso não comporta conhecimento. Vale salientar que o instituto do Recurso Epecial não é admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. Isto porque a Constituição Federal, em seu art. 105, III, é expressa ao admitir a interposição da espécie recursal em questão unicamente em desfavor de julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que nos autos, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em entendimento já sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Diante do exposto, não conheço do recurso especial interposto. Certifique-se o trânsito em julgado, se o caso, e dê-se a respectiva baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 17:05:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator